Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. FATOS PRATICADOS EM CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Demonstrado nos autos que os fatos a serem apurados no processo em que instaurado o presente conflito constituem desdobramento daquele objeto de outro, em trâmite no Juízo especializado, porquanto praticados em um mesmo contexto fático, resta evidenciada a conexão probatória entre os eventos, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo as ações serem julgadas em conjunto, não somente em face do princípio da economia processual, mas para evitar decisões conflitantes.
2. Determinada a competência pela conexão probatória, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, estabelece o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal que, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
3. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (suscitado).